Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-05.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Inadmissibilidade - Desconformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema Repetitivo 1076 do STJ, que limitou aquela às hipóteses em que "(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Arbitramento em 10% do valor atualizado da causa – Não se justifica percentual maior

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Inadmissibilidade - Desconformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema Repetitivo 1076 do STJ, que limitou aquela às hipóteses em que "(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Arbitramento em 10% do valor atualizado da causa – Não se justifica percentual maior diante da simplicidade da demanda - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.